Tribunal: STF
Processo: ADI 498
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-20
Data de publicação: 1991-06-20

Ementa:
-   CONSTITUCIONAL.   AÇÃO   DIRETA.   SUSPENSÃO   CAUTELAR.
Constituição do Estado do Amazonas, artigo 3., paragrafos  1.., 2.  e
3., do ADCT. Leis estaduais 2.010, de 19.12.90, art. 2., e 2.018,  de
17.01.91, artigo 2..
         Deferimento da suspensão cautelar do art. 3., paragrafos 1.,
2. e 3 . do ADCT a Constituição do Amazonas, bem assim do art. 2.  da
Lei 2.010/90 e art. 2. da Lei 2.018/91, ambas do Estado do Amazonas.